Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-53.2015.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000182-53.2015.8.14.0047

APELANTE: MOACIR RODRIGUES DA CUNHA

APELADO: JOAO BATISTA DANTAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000182-53.2015.8.14.0047

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: MOACIR RODRIGUES DA CUNHA

ADVOGADO: JOÃO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA – OAB/PA 6.234-A

ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO HANEMANN COIMBRA – OAB/PA 20.247

APELADO: JOAO BATISTA DANTAS

ADVOGADO: RONE MESIAS DA SILVA – OAB/PA 11.638

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CHEQUES. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. EXCEÇÕES PESSOAIS INOPONÍVEIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de cheques apresentados pelo exequente. O embargante sustenta que os cheques foram emitidos em caráter de caução, com a promessa de devolução após o pagamento de um débito por terceiro, o qual não foi efetivado em razão de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a exequibilidade dos cheques sob a alegação de que foram emitidos como caução, em decorrência de dívida de terceiro, e sustados por ordem do emitente; (ii) examinar a aplicabilidade dos princípios de autonomia e abstração do cheque, bem como a inoponibilidade das exceções pessoais frente ao portador de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Lei nº 7.357/1985, o cheque é título executivo autônomo e abstrato, em que prevalece o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé. 4. O embargante reconheceu a emissão dos cheques, configurando, portanto, a validade dos títulos. Não se aplicam exceções pessoais, como o alegado desacordo comercial com o terceiro, contra o portador beneficiário. 5. O princípio da abstração desvincula o cheque de sua causa subjacente, não cabendo ao emitente alegar causas externas para obstar o pagamento, quando o título circulou com todos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. As obrigações do emitente de cheque são autônomas e independem da relação originária; 2. Exceções pessoais são inoponíveis ao portador de boa-fé, salvo prova de má-fé."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MOACIR RODRIGUES DA CUNHA, em face da sentença de ID. 7892861, que julgou improcedente os embargos à execução opostos.

Na origem, o apelado ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo nº 0003998-14.2013.8.14.0047) amparada em quatro cheques, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) cada um, sendo todos emitidos e devolvidos incialmente em virtude de falta de fundos (aliena 11) e, posteriormente, por contraordem (alínea 21).

A parte requerida, ora Apelante, interpôs os presentes embargos à Execução, aduzindo, em síntese que, intermediou a compra e venda de 126 cabeças de gado, entre o embargado, ora apelado, o Sr. Silvano Gonçalves Barbosa e, o Frigorifico Xinguara Industria e Comercio S/A, no valor de R$ 220.303,21.

Alega que o Frigorifico realizou o pagamento de apenas R$ 80.000,00, motivo pelo qual o embargado solicitou ao embargante que emitisse cheques nos valores de seus créditos junto ao Frigorifico e, após o efetivo pagamento pelo Frigorifico, os cheques seriam devolvidos.

Afirma que agindo de boa-fé, emitiu os 04 cheques no valor de R$ 43.000,00 cada um, entregando ao embargado com a promessa de serem devolvidos após a quitação do débito pelo Frigorifico Xinguara. Porém, o referido Frigorifico entrou em processo de recuperação judicial, sendo suspensas todas as cobranças efetuadas pelos credores. E, em razão disto, o embargado, ora apelado, mesmo sabendo que os cheques emitidos pelo embargante seriam utilizados apenas para custódia, resolveu sacá-los, além de também ter habilitado o referido crédito no processo de recuperação judicial do Frigorifico Xinguara. Ao final pugnou pela improcedência da Execução e a condenação em litigância de má-fé do exequente/embargado.

Em sentença de id. 7892861, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente os embargos à execução.

Irresignado, o executado interpôs recurso de apelação no id. 7892866, onde alega em apertada síntese que houve cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, bem como, a nulidade da sentença, em razão do indeferimento do litisconsorte passivo necessário, eis que dentro dos valores dos referidos cheques executados, também estavam os valores referentes ao crédito do Sr. Silvano Gonçalves Barbosa para com a sociedade Xinguara Indústria e Comércio S/A. Além de defender ainda a nulidade do titulo executado, falta de interesse de agir do exequente, eis que utilizou-se de duas vias para cobrar o débito (execução judicial e, habilitação do mesmo crédito, no processo de recuperação judicial).

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente procedente os embargos executórios.

Contrarrazões ofertadas no id. 7892894 - Pág. 4 até id. 7892896 - Pág. 1, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à análise da exequibilidade dos cheques apresentados pelo exequente.

I
nicialmente, convém asseverar que o cheque, título executivo extrajudicial regido pela Lei n º 7.357/1985, consiste em ordem de pagamento à vista, em que o emitente determina que o banco sacado entregue ao portador, ou titular, o valor estabelecido no documento.

Ressalta-se, porém, que nos termos do art. 36 da legislação supracitada, é possível a sustação do cheque, desde que a oposição seja fundada em relevante razão de direito.

No presente caso, a despeito das alegações recursais, conforme se extrai dos autos, não há provas suficientes para afastar a exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais, dotados, aliás, de todos os requisitos previstos na referida legislação de regência.

A propósito, considerando que o exequente consta como beneficiário dos títulos emitidos pelo executado, o suposto desacordo comercial entre o Frigorifico Xinguara e o Sr.

Silvano Gonçalves Barbosa, não interfere do direito de execução do cheque por seu beneficiário.

Neste sentido, dispõem os arts. 13 e 25 da Lei nº 7.357 /85:

Art. 13 As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes. (...)

Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

Ademais, observa-se que entendimento jurisprudencial é justamente no sentido de inoponibilidade de exceções pessoais perante o portador de boa-fé. Vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CHEQUE SUSTADO PELO EMITENTE. ALEGAÇÃO DE DESACERTO COMERCIAL. INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO DE BOA-FÉ, PORTADOR DA CÁRTULA COM ENDOSSO EM BRANCO A SEU FAVOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO E DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE O PORTADOR DE BOA-FÉ, POIS AUSENTE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI Nº 7.357 /85. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ªC. CÍVEL- AC - 1714114-3 - PÉROLA - REL.JUIZ HUMBERTO GONÇALVES BRITO - UNÂNIME- J.01.11.2017)

Note-se que o próprio executado confessou ter emitido e entregado os cheques em favor do exequente. De modo que não há que se falar em litisconsortes necessários quando resta cabalmente comprovado que os títulos de crédito (cheques), que embasaram a Execução, foram emitidos pelo apelante, nominalmente ao apelado, não constando nesses qualquer endosso ou garantia cambiária.

No que tange ao interesse de agir, destaco que não restou comprovado nos autos que o crédito habilitado nos autos da recuperação judicial do Frigorifico Xinguara, é o mesmo dos constantes nos cheques executados, principalmente quando se verifica que as partes e valores são distintos.

Portanto, correta a afirmação do Juízo a quo, de que não há que se falar em ausência interesse de agir, já que o processo executivo é útil e necessário ao exequente, visto que os títulos de crédito representativos de dívidas vencidas, em um primeiro momento, foram devolvidos ante a insuficiência de fundos em conta bancária (motivo 11) e posteriormente sustados (motivo 12).

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado e impossibilidade de produção de outras provas, é necessário ressaltar que o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, e a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.

Ademais, é admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC).

O Apelado, na ação de execução busca-se alcançar o crédito expresso em título de crédito, qual seja o cheque, do qual é portador. Por outro lado, o Apelante alega que o cheque foi entregue ao Apelado como garantia do pagamento da dívida do frigorifico Xinguara.

Diante desse cenário, é necessário esclarecer que o título de crédito goza de autonomia e abstração (art. 13, caput, da Lei n. 7.357/85). O princípio da autonomia se desdobra em dois subprincípios, a saber: 1) a abstração (separação entre o título e a relação que lhe deu origem); e 2) a inoponibilidade
das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que impede o devedor da obrigação cambial de arguir exceções pertinentes à relação jurídica originária e da qual o terceiro não tenha participado, justamente com vista a preservar a autonomia do título.

Considerando o princípio da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé, bem como a possibilidade de circulação do título, e é desnecessária a produção de outras provas, sendo correto o julgamento antecipado, conforme sentença apelada.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

(...)

1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Desse modo, se o julgador reputar

suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento, e restando evidenciado que a dilação probatória pretendida pela parte se mostra irrelevante para a solução do litígio, deve aquele proferir sentença em julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. (...) 4. A partir do momento em que cheques emitidos ao portador são colocados em circulação, seja por simples tradição, seja por endosso, operam-se os fenômenos da autonomia e abstração, desvinculando-se o título de crédito da causa que justificou sua emissão. 5. Recurso conhecido e não provido (TJDF. Acórdão 1143019, 07087382820188070003, Relator: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, conforme consta da sentença guerreada, não carece de razoabilidade a emissão de títulos de crédito, cheques, que por sua definição são ordens de pagamento à vista, como forma de garantia de débitos de terceiros, principalmente quando não há contrato algum que realce e dê plausividade a essa utilização anômala.

De modo que não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

Além disso, verifica-se dos cheques apresentados com a inicial que não constam no seu verso a expressão “cheque custódia” ou qualquer outro termo ou frase que remeta a negociação celebrada entre o beneficiário do cheque e o frigorifico Xinguara e, muito menos acerca do suposto crédito do Sr. Silvano Gonçalves Barbosa com o Frigorifico Xinguara.

Da mesma forma, a soma do montante pago com os cheques, não coincide com o valor do alegado crédito do embargante, ora apelante, que fora habilitado nos autos de recuperação judicial do Frigorifico Xinguara.

Assim, não restou demonstrado nenhum vínculo entre os créditos exigidos (cheques) na ação executiva, com qualquer outra negociação entre o embargado e o Frigorifico Xinguara, tanto pela divergência de valores, quanto pela divergência das partes credoras/devedoras.

Acerca do tema, vejamos os seguintes julgados:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHEQUES. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS, PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. 1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2. É admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC). 3. O cheque é título executivo abstrato, autônomo e literal. 3.1. O título de crédito goza de autonomia e abstração (art. 13, caput, da Lei n. 7.357/85). O princípio da autonomia se desdobra em dois subprincípios, a saber: i) a abstração (separação entre o título e a relação que lhe deu origem); e ii) a inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé (art. 25, da Lei n. 7.357/85), que impede o devedor da obrigação cambial de arguir exceções pertinentes à relação jurídica originária e da qual o terceiro não tenha participado, justamente com vista a preservar a autonomia do título. 4. A partir do momento em que cheques emitidos ao portador são colocados em circulação, seja por simples tradição, seja por endosso, operam-se os fenômenos da autonomia e abstração, desvinculando-se o título de crédito da causa que justificou sua emissão. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários majorados (TJ-DF 07121812220208070001 DF 0712181-22.2020.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 12/05/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DO PROTESTO. CHEQUE. ENDOSSO CAUÇÃO. [...] O cheque foi transmitido por endosso caução e, portanto, circulou, encontrando-se na posse de terceiro que, salvo prova em contrário, presume-se de boa fé. Não comprovado pela parte autora que o protesto do título ocorreu de forma indevida, o que lhe competia em razão do disposto no inciso I do art. 333 do CPC, não há como reconhecer a inexistência do débito nele representado, bem como autorizar o cancelamento do protesto. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (TJRS - Apelação Cível Nº 70066816232, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 26/11/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL, PRÁTICA DE AGIOTAGEM E AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - EMISSÃO E ENTREGA DE CHEQUE CAUÇÃO EM BRANCO A TERCEIRO QUE O PÔS EM CIRCULAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO EMITENTE PELO PAGAMENTO DO TÍTULO - DESCABIDA PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CHEQUE PRESCRITO – DESPROPOSITADA A DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DA EMISSÃO DO TÍTULO. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO – NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Descabida a pretendida produção de prova testemunhal e pericial, não há porque deferir ao embargante na ação monitória o benefício da inversão do ônus da prova, bem como o julgamento antecipado não induz ao cerceamento de defesa. Cheque prescrito emitido em branco como caução para terceiro, que o pôs em circulação, não muda a natureza do débito, tampouco exime o emitente da responsabilidade pelo pagamento do título, bem como, torna despropositada a discussão sobre a origem da dívida. “A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema” (AgRg no AREsp 152.947/PR; 3ª T.; Rel. Min. Nancy Andrighi; Julg. 26-06-2012; DJe 29-06-2012; in www.stj.jus.br)”

Outrossim, a partir do momento em que cheques emitidos ao portador são colocados em circulação, seja por simples tradição, seja por endosso, operam-se os fenômenos da autonomia e abstração, desvinculando-se o título de crédito da causa que justificou sua emissão.

Ademais, restou claro nos autos que foi verdadeiramente o embargante que emitiu os cheques, conforme ele mesmo reconhece, e não havendo irregularidade alguma quanto à emissão, o valor deve ser honrado pelo emitente dos títulos, quem seja, o executado.

De igual modo, os cheques objetos da execução apresentam todos os requisitos de validade, assim como descrito pelo jurista Wille Duarte Costa, quais sejam: "1. a denominação cheque inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido; 2. a ordem incondicional de pagar quantia determinada; 3. o nome do Banco ou da Instituição Financeira que deve pagar (sacado); 4. a indicação do lugar do pagamento; 5. a indicação da data e lugar da emissão; 6. a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais". (Títulos de Crédito de acordo com o Novo Código Civil, Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.329)

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 20% (vinte por cento) do valor da execução.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024